Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.

1. Evidenciado o interesse do autor no prosseguimento do feito, deve-se afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito com base no abandono pela parte. A ausência de citação e a não localização do veículo, ademais, não se prestam para justificar tal hipótese.

2. Se não foi oportunizada a manifestação nos autos antes da extinção do feito, não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, sob pena de violar o direito de ação da parte, que pode requerer as diligências pertinentes para localizar o bem objeto da demanda.

3. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.

4. Deu-se provimento ao recurso.